Tribunal: TCU
Processo: 026.797/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada em amostra de contratações de unidades jurisdicionadas do Poder Executivo Federal selecionadas a partir de análise de risco com o objetivo de verificar a regularidade na condução das contratações e gestão dos contratos

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade realizada em diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, tendo como objeto a verificação da regularidade na condução de contratações da área logística, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno - TCU, e no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, determinar à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul que, no prazo de quinze dias, designe fiscais setoriais para cada unidade descentralizada compreendida no escopo de execução do Contrato 21/2018, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, c/c o art. 40, §1o da IN Seges/MP 5/2017, e do art. 10, §2o, da IN DG-DPF 51/2011; e inclua os documentos obrigatórios nos processos de pagamento e fiscalização, previstos no Anexo VIII da IN Seges/MP 5/2017; 9.2. com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno - TCU, e no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, determinar à Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima que se abstenha de prorrogar o Contrato 30/2019, firmado com a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30), tendo em vista a inclusão de cláusula excessivamente restritiva no edital do Pregão Eletrônico 17/2019, sem a adequada justificativa/comprovação da necessidade de o contratado possuir rede com abrangência nacional, em afronta ao disposto no art. 3o, §1o, I, da Lei 8.666/1993; 9.3. com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno - TCU, e no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de quinze dias, designe fiscais de contrato e/ou setoriais para cada unidade descentralizada compreendida no escopo de execução dos Contratos 93/2018 (512006), 24/2018 (510297) e 35/2018 (511341), nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, c/c o art. 40, §1o da IN Seges/MP 5/2017; e inclua os documentos obrigatórios nos processos de pagamento e fiscalização, previstos no Anexo VIII da IN Seges/MP 5/2017; 9.4. com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno - TCU e no art. 11, caput e §2o, I e II, da Resolução TCU 315/2020, recomendar ao Departamento de Polícia Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social que proporcionem ações de capacitação aos fiscais de contratos, caso ainda não tenham realizado esse tipo de treinamento e/ou na hipótese de ainda não possuírem iniciativa nesse sentido; 9.5. com base no art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar na ata desta sessão orientação à Selog para que monitore o cumprimento das determinações contidas nos itens 9.1., 9.2. e 9.3. deste acórdão e que autue processo de representação específico para apuração dos indícios de irregularidades tratados no achado VII do presente relatório de auditoria (peça 110), alusivos aos Contratos 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019 e 08/2019, firmados pelo Ipea, e ao Contrato 757/2019, firmado pela Superintendência do Dnit em Goiás e no Distrito Federal; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, às Superintendências Regionais da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e em Roraima, à Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia em Manaus, à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica e à Superintendência Regional do Dnit em Goiás e no Distrito Federal.